Tribunal: TJDFT
Processo: 0714413-82.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714413-82.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLA INES DA CUNHA LOPES, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A, CARLA INES DA CUNHA LOPES, JOSE CARLOS LOPES D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 13 de junho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora